Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724000-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAMIR CAMILO FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Namir Camilo Franca contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0708576-63.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Dourados - MS, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida por NAMIR CAMILO FRANCA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ACP no 94.0008514-1 que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Analisando os autos, verifica-se que o autor tem domicílio na comarca de Dourados/MS, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”(Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP.1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais.2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário.3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Dourados/MS. Preclusa esta, remetam-se os autos. I. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 15:43:09.” Alega o Agravante, em suma, que “a decisão agravada não pode ser mantida, porquanto está em total dissonância com a legislação e jurisprudência desta egrégia Corte (vide Súmula no 23 do TJDFT2), bem como, a própria Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que impede que a competência relativa seja declarada de ofício”. Aduz que, “considerando que contratos objetos da presente demanda foram firmados com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, não há vedação legal para que a propositura dessa seja feito no foro da matriz do réu, ou seja, em Brasília, DF, facilitando, inclusive, a defesa e o amplo contraditório. Nesse prisma, oportuno mencionar os enunciados das Súmulas nos. 508, 517 e 556, todos do Supremo Tribunal Federal, que definem a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem o Banco do Brasil.” Sustenta ser “possível que a recorrente opte pelo ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva no Distrito Federal ou no foro do seu domicílio, respeitando o princípio constitucional de livre acesso jurisdicional, pois se trata de uma interpretação sistemática do art. 516 do CPC4, além do art. 21 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no. 7.347/85)5 e disposições correspondentes do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90).” Colaciona jurisprudência sobre sua tese e argumenta que “optou pelo ajuizamento do cumprimento de sentença no foro prolator da sentença condenatória, que também é a sede do próprio réu, não havendo que falar, portanto, em declínio de competência, mormente porque não há previsão legal para tanto, tampouco haverá qualquer risco à ampla defesa e ao contraditório, notadamente porque o feito em questão se trata de processo virtual, podendo ser acessado em todos os Estados da federação. Forçoso então concluir ser despicienda a remessa dos autos de liquidação de sentença ao foro do domicílio do autor, devendo o feito originário ser processado pelo juízo singular” Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a reforma da r. decisão e o provimento do recurso. Preparo recolhido - Id. 47978001. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança nas alegações do Agravante, nem probabilidade do direito invocado nas razões recursais. De logo, ressalto que, em outras oportunidades, acolhi a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de liquidação e cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1, mas revi o meu posicionamento. “Conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou.”1 Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Sucede que o Enunciado da Súmula em comento não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Destaco que a operação decorrente de cédula de crédito rural não é de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o ajuizamento da ação/cumprimento de sentença coletiva em Brasília deveria ser justificado, o que não ocorreu, nem obedece a critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, o só fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha aleatória de foro pelo credor, especialmente porque o contrato questionado foi firmado na sede da instituição bancária do seu domicílio. Nesse sentido são os seguintes precedentes do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RELAÇÃO DE CONSUMO - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 391.555/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015.) Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMÍCÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. A presente ação trata de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais, a qual se qualifica como ação fundada em direito pessoal, e a parte autora reside em São Sebastião/DF e o réu, em Taguatinga/DF. 1.1. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu. 2. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 3. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 4. Diante da informação da parte autora de que escolheu o local de ajuizamento da ação por equívoco e da constatação de que ambas as partes residem em local diverso do declinado na inicial, é possível o reconhecimento da incompetência do juízo inicial, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória do foro. 5. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.” (Acórdão 1401054, 07333217820218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.” (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora